Tribunal: STF
Processo: HC 272017
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.  PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DO PLENÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVA CAUSA INTERRUPTIVA APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. TRANSCURSO DE LAPSO SUFICIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 3.124.047/GO (e-doc. 2).

2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, à pena de 2 anos de reclusão, no regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 10 dias-multa pela prática dos crimes previstos nos arts. 304 c/c o 297 (uso de documento falso), ambos do Código Penal (e-doc. 6).

3. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento às apelações interpostas pela defesa e pelo Ministério Público (e-doc. 3). Sobreveio agravo interno defensivo, inaugurando a tese de prescrição, o qual teve, por unanimidade, o seu provimento negado. Contra esse acórdão, foi interposto recurso especial, tendo o Vice-Presidente da Corte Regional negado-lhe seguimento (e-doc. 5). O Tribunal de origem, por maioria, negou provimento ao agravo interno subsequente. 

4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo dirigido àquela Corte. Seguiu-se a formalização do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 

5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta ser a prescrição matéria de ordem pública, passível de reconhecimento de ofício em qualquer grau de jurisdição, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal. Diz que o prazo prescricional aplicável à hipótese é 4 anos (art. 109, inc. V, do CP), uma vez que a pena final foi fixada em 2 anos. Afirma que o art. 117 do Código Penal é taxativo ao prever os marcos interruptivos da prescrição penal. Aduz que a interpretação mais adequada para o inc. IV do art. 117 do CP é a de que o acórdão condenatório somente interrompe a prescrição quando uma sentença absolutória é reformada ou uma condenação é substancialmente alterada, o que vai de encontro com o presente caso, em que o aresto foi meramente confirmatório. Alega que o recente e isolado precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte não representa a posição consolidada do STF, notadamente do Plenário e da Segunda Turma, “razão pela qual não deve prevalecer em detrimento da orientação já firmada no Superior Tribunal de Justiça”. Ressalta que o MPF foi devidamente intimado do acórdão proferido pelo TRF1 e quedou-se silente, operando-se, assim, o trânsito em julgado para a acusação e passando a vigorar o disposto no art. 110, § 1º, do diploma legal em destaque, em que a prescrição regula-se pela pena em concreto. Por fim, articula que entre a publicação da sentença e os dias atuais transcorreu-se período superior àquele aplicável in casu sem a presença de marco interruptivo válido, sendo imperativa o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente. 

6. Busca a concessão da ordem, para reconhecer ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, declarando extinta a punibilidade, com a consequente anulação dos efeitos da condenação.

É o relatório. 
 
Decido.

7. As questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo do STJ. No acórdão dito coator, o Colegiado,  sem adentrar à matéria de fundo, limitou-se a assentar a inadequação da via eleita. Eis a ementa do julgado: 

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. TEMA 1.110/STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO COM BASE EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO COLEGIADO DE ORIGEM. ENCERRAMENTO DO JUÍZO DE CONFORMIDADE NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA PERANTE O STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.” (e-doc. 2, p. 1).

8. Desse modo, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Embora não assista razão à impetrante quanto à tese central deduzida na inicial, verifica-se, a partir dos elementos constantes dos autos, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Vejamos.

10. A tese central apresentada pela impetrante consiste na alegada impossibilidade de se considerar o acórdão confirmatório da condenação como marco interruptivo da prescrição. O argumento, contudo, não procede.

11. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ao julgar o agravo interno interposto contra o indeferimento do pedido incidental de prescrição, assentou que o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional, inclusive quando mantida integralmente a sentença condenatória. Considerou, ainda, que, fixada a pena em 2 anos de reclusão, o prazo prescricional correspondente seria de 4 anos, nos termos do art. 109, inciso V, do Código Penal, concluindo não ter transcorrido lapso superior ao referido prazo entre os marcos interruptivos então considerados (e-doc. 4, p. 3).

12. A conclusão adotada pela Corte Regional está em consonância com a orientação firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 176.473/RR, ocasião em que se assentou que o acórdão confirmatório da condenação constitui marco interruptivo da prescrição, ainda que mantenha integralmente a pena fixada na sentença. Confira-se:

“HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”
(HC nº 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 27/04/2020, p. 10/09/2020; grifos nossos).

13. Estabelecida tal premissa, cabe pontuar que a prescrição, em Direito Penal, é matéria de ordem pública, podendo ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Por se tratar de causa extintiva de punibilidade (art. 107, inc. IV, CP), deve ser reconhecida de ofício (CPP, art. 61).

14. Consulta ao andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, bem como às decisões juntadas aos autos, revela que a defesa apresentou fundamentações distintas ao longo da tramitação recursal quanto à ocorrência da prescrição. Inicialmente, sustentou a impossibilidade de interrupção do prazo prescricional por acórdão meramente confirmatório da condenação. Posteriormente, ao interpor agravo interno contra a decisão da Vice-Presidência daquela Corte Regional, articulou, com razão, que entre o julgamento da apelação criminal — cujo o acórdão posteriormente foi publicado em 31/07/2018 — e a interposição daquele recurso transcorreu lapso superior a 4 anos sem nova causa interruptiva válida.

15. O art. 117 do Código Penal prevê as seguintes causas interruptivas da prescrição:

“Art. 117 - O curso da prescrição interrompe-se:
 I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa
II - pela pronúncia; 
III - pela decisão confirmatória da pronúncia;  
IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;
V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena; 
VI - pela reincidência.”

16. Como bem pontuado pela Desembargadora Maria do Carmo Cardoso em seu Voto-Vista no agravo interno em recurso especial — que restou vencido —, em que declarava extinta a punibilidade pela prescrição, “o último marco interruptivo se deu com o acórdão da apelação, em 31/07/2018. Desde então, houve apenas a decisão que indeferiu o pedido incidental de prescrição e o respectivo acórdão de negativa do agravo interno, bem como a decisão que negou seguimento ao recurso especial, cujo agravo interno dela interposto encontra-se em julgamento.”. Ressaltou, ainda, que a decisão que indeferiu o pedido incidental de prescrição e o subsequente agravo interno não possuem “a prerrogativa de interromper o prazo prescricional”.

17. Com efeito, não constitui causa interruptiva da prescrição o acórdão que simplesmente mantém o indeferimento de pleito defensivo incidental, especialmente quando a decisão originária possui natureza meramente declaratória e não se enquadra em nenhuma das hipóteses taxativamente previstas no art. 117 do Código Penal. Entendimento diverso implicaria admitir a renovação indefinida do prazo prescricional por sucessivos pronunciamentos judiciais destituídos de previsão legal específica.

18. Assim, consideradas a pena concretamente aplicada — 2 anos de reclusão —, o prazo prescricional de 4 anos previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal, e a inexistência de nova causa interruptiva após o julgamento da apelação criminal (31/07/2018), verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em 30/07/2022.

19. No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

“HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. Paciente condenado a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, por sentença publicada em 09.12.2009, sem recurso interposto pela acusação. Apelação do réu provida para absolvição. Condenação restabelecida por julgamento de recurso especial em 13.3.2012. O lapso prescricional, considerando a pena aplicada e a condição de menor do Paciente na data do crime, é de 2 (dois) anos, a teor dos arts. 109, V, e 115, do Código Penal. Prescrição da pretensão punitiva entre a sentença e o julgamento do recurso especial consumada. Ordem concedida de ofício diante do reconhecimento da prescrição.”
(HC nº 113.006/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 02/10/2012, p. 23/10/2012)

“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 8 MESES DE DETENÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 290 DO CPM. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA. I – O prazo de prescrição da pena aplicada ao paciente é de 2 anos (art. 125, VII, e § 1º, do CPM), que, in casu, deve ser contado pela metade por ser menor de 21 anos à época do fato (art. 129 do CPM). II – Transcorrido mais de 1 ano desde a publicação da sentença condenatória, última causa de interrupção do prazo prescricional, é de se reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. III – Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do paciente pela ocorrência da prescrição, ante a pena in concreto aplicada.”
(HC nº 115.871/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  Segunda Turma, j. 02/04/2013, p. 17/04/2013)

20. Ante o exposto, concedo, de ofício, a ordem de habeas corpus, com fundamento no art. 192 do RISTF, para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerado o processo-crime nº 9072-02.2012.4.01.3500, da 5ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Goiás, declarando extinta a punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, inc. IV, do CP. 

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator